Tribunal: TJES
Processo: 5015192-76.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015192-76.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERALDA GINA DE ABREU VITOR
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015192-76.2025.8.08.0012

RECORRENTE: GERALDA GINA DE ABREU VITOR

RECORRIDO: BANCO BMG SA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DE SEGUROS (PAPCARD/PRESTAMISTA) E TARIFA DE EMISSÃO. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora/recorrente
GERALDA GINA DE ABREU VITOR
,
recebe benefício previdenciário do INSS, e ingressou com a presente ação pelo rito dos juizados especiais, em face do
BANCO BMG SA
, alegando em sua petição inicial, ter contratado empréstimo consignado junto ao requerido, porém foram embutidos valores a título de seguros (seguro prestamista e Papcard) e tarifa de emissão. Afirma que não contratou esses seguros e que as cobranças são indevidas. Sendo assim, requer a restituição em dobro dos valores descontados, danos morais e que o Requerido se abstenha em realizar novas cobranças.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (I 16230040): “
Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para determinar que o réu se abstenha de realizar as cobranças referentes aos seguros. Julgo IMPROCEDENTES os demais pedidos. Com isso, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
.”.

Em sede recursal, a parte autora/recorrente interpôs recurso inominado (ID 16230041), pugnando pela reforma da sentença, em síntese, alega inexistência da relação jurídica contratual, vício de consentimento. A recorrente argumenta, ainda, que a cláusula mencionada na sentença faz referência apenas ao seguro prestamista, omitindo a rubrica PAPCARD. Por fim, reitera o pedido de procedência total dos pleitos exordiais.

O banco requerido apresentou contrarrazões (ID 16230045).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora/recorrente, diante da aparente hipossuficiência econômica (IDs 16230042 e 16229320).

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), em virtude das características dessa relação.

No mérito, tenho o mesmo posicionamento do magistrado sentenciante.

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o Código de processo Civil (CPC) - art. 373-, o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima das suas alegações, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Cinge-se à controvérsia acerca da existência ou não de vício de consentimento quanto a contratação dos seguros lançados nas faturas da autora, referente ao empréstimo, eis que a parte autora não nega a contratação do empréstimo, todavia impugna a contratação de seguros: prestamista, Papcard e demais rubricas.

Analisando detidamente o caderno processual, verifica-se que o requerido apresentou o contrato de seguro prestamista, devidamente assinado pela contratante por meio de
selfie
. O registro fotográfico (ID 16230034, pág. 9 a 11) comprova a presencialidade da contratação em estabelecimento da credenciada. Ademais, o documento demonstra que a proposta de seguro foi apresentada em formato plenamente legível, com cláusulas claras e de tamanho considerável, o que atesta a ciência da parte autora sobre a natureza do ajuste.

Além disso, no corpo da contestação (ID 16229332, pág. 5) o recorrido apresenta um link da gravação de áudio, no qual se observa que a atendente do recorrido informa de forma clara quanto ao seguro Papcard e o valor a ser cobrado mensalmente, e que a parte recorrente anui quanto à contratação desse seguro.

Colaciono jurisprudências no mesmo sentido:

APELAÇÃO. "Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito c .c. danos morais (Papcard)". Irresignação do banco réu contra a r. sentença de procedência. Admissibilidade. CONTRATAÇÃO DE SEGURO "PAPCARD" JUNTO AO BANCO BMG. Ausência de demonstração de venda casada ou indução em erro.
Áudio que comprova a plena ciência da apelada quanto ao seguro
. Expressa ressalva quanto à opção de anuir.
Parte autora que não titubeou ao contratar o seguro ora impugnado. Ausência de ato ilícito
. Normas administrativas do INSS que não impedem a contratação de seguro pelo telefone. Incogitável a restituição dos valores e imposição de indenização por danos morais. Pacífica jurisprudência desta Corte Bandeirante. SENTENÇA REFORMADA para julgar improcedente a pretensão autoral. RECURSO DO BANCO RÉU PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1001322-53.2023.8.26 .0189 Fernandópolis, Relator.: Ernani Desco Filho, Data de Julgamento: 26/03/2024, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024). [Grifo nosso].

PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Gabinete do Desembargador Gerson Santana Cintra APELAÇÃO CÍVEL Nº 5630126-60.2022.8.09 .0143COMARCA DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA3ª CÂMARA CÍVEL (camaracivel3@tjgo.jus.br) APELANTE: NILVA HELENA ROSA GONÇALVESAPELADO : BANCO BMG S/ARELATOR : Desembargador GERSON SANTANA CINTRA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE SEGURO PAPCARD, COM ANUÊNCIA EXPRESSA DA CONSUMIDORA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. 1 . A legalidade da cobrança do seguro está condicionada à demonstração da livre pactuação, pelo consumidor, quanto à sua contratação, conforme estabelecido pelo STJ no REsp nº 1.639.259/SP, julgado na sistemática de Recurso Repetitivo, situação evidenciada nos autos. 2 . Infere-se da gravação telefônica carreada ao processo que a apelante anuiu, expressamente, à contratação do seguro ofertado pelo apelado, após a leitura dos inúmeros benefícios. 3.
Da análise da gravação acostada aos autos por link, vê-se que o atendente do banco apelado informou, de forma clara e pausada, que com a contratação do seguro Papcard, por R$ 29,90 (vinte reais e noventa centavos) mensais, a apelante teria direito a vários benefícios,
tais como assistência funeral, indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais) por morte, R$ 30 .000,00 (trinta mil reais) por morte acidental e invalidez permanente, assistência residencial, além de concorrer a sorteios mensais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e que o desconto ocorreria diretamente na fatura do cartão. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO - Apelação Cível: 56301266020228090143 SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR GERSON SANTANA CINTRA, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ). [Grifo nosso].

Por fim, reconhecida a validade do serviço de seguros= e a regularidade das contratações, resta descaracterizada a cobrança indevida, o que obsta o pleito de restituição de valores.

Ademais, a regularidade da contratação estende-se à cobrança da tarifa de emissão do cartão. A sentença, neste ponto, também agiu acertadamente ao reconhecer a legalidade dessa tarifa, uma vez que pode ser cobrada em casos de reposição solicitada pelo titular.

Nesse contexto, não há que se falar em ausência de contratação desses serviços. Dessa forma, o recorrido se desincumbiu do seu ônus probatório, previsto no artigo 373, II, do CPC.

No mais, diante da ausência de conduta ilícita do requerido, não há o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil.

Com efeito, a sentença deve ser integralmente mantida. O magistrado sentenciante demonstrou acerto ao acolher o pedido da consumidora de cessar os descontos dos seguros, reconhecendo o direito de a autora não mais querer possuir tais serviços, e, simultaneamente, ao negar os pedidos de restituição e de danos morais, face a inexistência de ato ilícito, seguindo o que foi devidamente comprovado nos autos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 08 de outubro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)